Tribunal: TJPA
Processo: 0009361-71.2016.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-26

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL ? CRIME DE TR?FICO IL?CITO DE DROGAS E CORRUP??O DE MENORES - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA ? RECURSO DA DEFESA DOS R?US ? ABSOLVI??O POR INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO AO TR?FICO DE DROGAS ? INOCORR?NCIA ? PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA CONSUBSTANCIADO NO AUTO DE APREENS?O (FLS.30), LAUDO DE CONSTATA??O (FLS.33) E NA PROVA ORAL COLHIDA (FLS. 80) -? ABSOLVI??O QUANTO AO ILICITO DO ART. 244 -B DO ECA ? IMPOSSIBILIDADE - PRESCINDE DE PROVA DA CORRUP??O PARA SUA CONFIGURA??O BASTA INDICIOS DO ENVOLVIMENTO DO INIMPUT?VEL NA EMPREITADA CRIMINOSA ? PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - DOSIMETRIA ? READEQUA??O DA PENA BASE A PATAMARES MINIMOS ? IMPOSSIBILIDADE ? EXISTENCIA DE VETORES JUDICIAIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO ALIADO A QUANTIDADE E AO PODER VICIANTE DA DROGA (COCA?NA) - RECONHECIMENTO DO TR?FICO PRIVILEGIADO ? INAPLICABILIDADE ? REQUISITOS SUBJETIVOS N?O PREENCHIDOS PARA CONCESS?O DA BENESSE ? INTELIGENCIA DO ART. 33,?4? DA LEI DE DROGAS - ALTERA??O DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPOSSIBILIDADE PENA AFERIDA EM 05 ANOS DE RECLUS?O E 500 DIAS MULTA E 07 ANOS, 02 MESES E 23 DIAS DE RECLUS?O E 500 DIAS MULTA QUE EXIGE O REGIME SEMIABERTO ? PEDAGOGIA DO ART. 33,? 2? ?B? DO CPB ? ISEN??O DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICI?NCIA. AUS?NCIA DE PREVIS?O LEGAL ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENA??O DOS R?US A PENA DE 05 ANOS, 09 MESES E 15 DIAS DE RECLUS?O EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA (MARCOS GABRIEL) e 07 ANOS 10 MESES DE RECLUS?O EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA (DEILSON MONTEIRO) ? DECIS?O UN?NIME.I - De in?cio, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada atrav?s da Notas de Culpa (fls. 18 e 23), pelo Auto de Apresenta??o e Apreens?o (fls. 30), do Laudo de Constata??o de Subst?ncia Entorpecente n? 2016.02.001130-QUI (fls. 33), al?m da autoria ter sido comprovada atrav?s das provas orais colhidas o qual indicou o protagonismos dos acusados nos eventos de tr?fico e corrup??o de menores;II - A prova da efetiva corrup??o do menor ? prescind?vel ? configura??o do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n.? 8.069/90, bastando evid?ncias da participa??o do inimput?vel na empreitada criminosa, est? ? a intelig?ncia da S?mula 500, do Superior Tribunal de Justi?a;III - Na decis?o vergastada, observou-se que a pena aferida para o delito de tr?fico de drogas foi pautada pela razoabilidade e bom senso, considerando que as consequ?ncias do crime foi o vetor que autorizou o incremento da pena acima do m?nimo legal, aliado ao art. 42 da LD, bem como o alto teor viciante de 120 gramas de coca?na;IV - ? descabida a pretens?o de afastamento da pena de multa, por tal san??o n?o se coadunar com a via do habeas corpus, j? que o n?o cumprimento da pena de multa n?o enseja a convers?o em pena privativa de liberdade, mas tamb?m porque, nos termos do entendimento do STJ, a impossibilidade financeira do r?u n?o afasta a imposi??o da pena de multa, inexistindo previs?o legal de isen??o do preceito secund?rio do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016);V - Destarte, n?o restou preenchidos os requisitos legais previstos no ? 4?, do artigo 33, da Lei de Drogas, n?o h? se falar em aplica??o da aludida benesse, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (120 gramas de COCA?NA). N?o h? se falar em substitui??o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o quantum da pena supera o limite estabelecido no art. 44, inciso I, do C?digo Penal.VI ? Assim, os argumentos produzidos, segue os r?us condenados a pena de 05 ANOS, 09 MESES E 15 DIAS DE RECLUS?O EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA e 07 ANOS 10 MESES DE RECLUS?O EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA. respectivamente, como incursos nas san??es punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, VII - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0009361-71.2016.814.0048.
APELANTES: MARCOS GABRIEL DE MEIDEIROS SANTABRIGIDA.
DEILSON MONTEIRO DOS REIS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS - INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA CONSUBSTANCIADO NO AUTO DE APREENSÃO (FLS.30), LAUDO DE CONSTATAÇÃO (FLS.33) E NA PROVA ORAL COLHIDA (FLS. 80) -- ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ILICITO DO ART. 244 -B DO ECA - IMPOSSIBILIDADE - PRESCINDE DE PROVA DA CORRUPÇÃO PARA SUA CONFIGURAÇÃO BASTA INDICIOS DO ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL NA EMPREITADA CRIMINOSA - PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE A PATAMARES MINIMOS - IMPOSSIBILIDADE - EXISTENCIA DE VETORES JUDICIAIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO ALIADO A QUANTIDADE E AO PODER VICIANTE DA DROGA (COCAÍNA) - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE - INTELIGENCIA DO ART. 33,§4º DA LEI DE DROGAS - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE PENA AFERIDA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA E 07 ANOS, 02 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA QUE EXIGE O REGIME SEMIABERTO - PEDAGOGIA DO ART. 33,§ 2º ¿B¿ DO CPB -
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DOS RÉUS A PENA DE
05 ANOS, 09 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA (MARCOS GABRIEL)
e
07 ANOS 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA (DEILSON MONTEIRO)
- DECISÃO UNÂNIME.
I - De início, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada através da Notas de Culpa (fls. 18 e 23), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 30), do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente n° 2016.02.001130-QUI (fls. 33), além da autoria ter sido comprovada através das provas orais colhidas o qual indicou o protagonismos dos acusados nos eventos de tráfico e corrupção de menores;
II - A prova da efetiva corrupção do menor é prescindível à configuração do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, bastando evidências da participação do inimputável na empreitada criminosa, está é a inteligência da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça;
III - Na decisão vergastada, observou-se que a pena aferida para o delito de tráfico de drogas foi pautada pela razoabilidade e bom senso, considerando que as consequências do crime foi o vetor que autorizou o incremento da pena acima do mínimo legal, aliado ao art. 42 da LD, bem como o alto teor viciante de 120 gramas de cocaína;
IV - É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento do STJ, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016);
V - Destarte, não restou preenchidos os requisitos legais previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não há se falar em aplicação da aludida benesse, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (120 gramas de COCAÍNA). Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o
quantum
da pena supera o limite estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal.
VI - Assim, os argumentos produzidos, segue os réus condenados a pena de
05 ANOS, 09 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA
e
07 ANOS 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA.
respectivamente,
como incursos nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP,
VII - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MARCOS GABRIEL DE MEDEIROS SANTA BRIGIDA E DEILSON MONTEIRO DOS REIS
,
foram julgados e ao final condenados a pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA E 07 ANOS, 02 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, respectivamente,
como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA.

Aduziu a defesa dos acusados, que as provas da autoria e da materialidade quanto ao crime de tráfico e de corrupção de menores, seriam alicerçadas em provas fornecidas exclusivamente por policiais, sem outro suporte que desse sustentabilidade a versão dos agentes, quando a prática do comercio de drogas, tampouco restou demonstrado a efetiva participação de menor no suposto evento ilícito. Assim, necessário a absolvição dos acusados. Noutro ponto, a pena aferida restou exacerbada e sem qualquer amparo legal que sustentasse o incremento, devendo, dessa forma, ser reformada para patamares mínimos. Nesse diapasão, se faz mister o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois cumpriu todos requisitos necessários para seu adimplemento. Por fim, conveniente a revisão do regime inicial de cumprimento de pena que deve ser o aberto e a substituição por restritiva de direito, com o decote ou redução da penalidade de multa por serem os réus hipossuficientes.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

A peça vestibular narra que, decorrente de fato público e notório, do 28 de julho de 2015, por volta das 22h35min, na Rua Francisco Gonçalves Ribeiro, bairro João Paulo II, nesta cidade de Salinópolis/PA, onde foram presos em flagrante MARCOS GABRIEL DE MEDEIROS SANTA BRÍGIDA e DEILSON MONTEIRO DOS REIS, pela prática de tráfico de entorpecentes e corrupção de menor, uma vez que traziam em sua companhia o adolescente HUGO DA SILVA E SILVA, ao tempo da prática da traficância.

Extrai-se dos autos que no dia, hora e local indicados, os acusados foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar que seguia em apuração a denúncia anônima de tráfico de drogas, que indicava os acusados como sendo os traficantes, o que, a final, restou integralmente confirmada. Ocorreu que, da abordagem policial, foi encontrado em poder dos acusados 1 (uma) porção de 6/25 (meia vinte e cinco) de pasta a base de cocaína, pesando aproximadamente 120g (cento e vinte gramas), conforme indicado no Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 30) e Laudo de Constatação Provisória (fl. 33). Depreende-se dos autos que MARCOS GABRIEL DE MEDEIROS SANTA BRIGIDA e DEILSON MONTEIRO DOS REIS (fls. 13 e 14) respectivamente, conquanto se insiram no contexto fático, negam a prática delitiva a eles imputadas, registrando ainda que a droga encontrada pertencia ao adolescente HUGO DA SILVA E SILVA, apesar da vizinhança, reclamar com frequência da prática de tráfico no local, que é protagonizada pelos acusados. Importa registrar que HUGO DA SILVA E SILVA (fl. 11), confessa a prática de tráfico, registrando que se dirige para o local da apreensão para exclusivamente realizar a mercancia do entorpecente, que o faz medindo na ponta da faca, o que determina o valor da porção e que ali estavam MARCOS GABRIEL DE MEDEIROS SANTA BRÍGIDA e DEILSON MONTEIRO DOS REIS conversando consigo. Em contrapartida, destaca-se os depoimentos das testemunhas oculares policias militares ORNILDO RODRIGUES DA SILVA (fl. 07), ANTÔNIO FÁBIO DE SOUZA MELO (fl. 08) e de JOSÉ HELTON MENDES DA SILVA (fl. 09), nos quais registram, de forma uníssona e objetiva a autoria delitiva, onde destacam, os denunciados MARCOS GABRIEL DE MEDEIROS SANTA BRIGIDA e DEILSON MONTEIRO DOS REIS como autores do crime de tráfico de drogas, juntamente com o adolescente HUGO DA SILVA E SILVA, que agora vem assumir para si a exclusiva responsabilidade pelo ilícito. Nos referidos depoimentos prestados na fase policial, os Policiais Militares, ressaltam que a denúncia anônima que os fizeram diligenciar e, por conseguinte, prender os acusados, registrava a atuação de três elementos como traficantes agindo no local indicado, que aterrorizavam os moradores da rua, o que restou integralmente confirmado. Depoimentos estes que foram ratificados em Juízo, que segue registrado em Ata (fls. 78/79-v) e gravado em mídia audiovisual em CD-R (fl. 80).

Devidamente processados,
MARCOS GABRIEL DE MEDEIROS SANTA BRIGIDA E DEILSON MONTEIRO DOS REIS
,
foram julgados e ao final condenados a pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA E 07 ANOS, 02 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, respectivamente,
como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão,

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa dos acusados, que as provas da autoria e da materialidade quanto ao crime de tráfico e de corrupção de menores, seriam alicerçadas em provas fornecidas exclusivamente por policiais, sem outro suporte que desse sustentabilidade a versão dos agentes, quando a prática do comercio de drogas, tampouco restou demonstrado a efetiva participação de menor no suposto evento ilícito. Assim, necessário a absolvição dos acusados. Noutro ponto, a pena aferida restou exacerbada e sem qualquer amparo legal que sustentasse o incremento, devendo, dessa forma, ser reformada para patamares mínimos. Nesse diapasão, se faz mister o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois cumpriu todos requisitos necessários para seu adimplemento. Por fim, conveniente a revisão do regime inicial de cumprimento de pena que deve ser o aberto e a substituição por restritiva de direito, com o decote ou redução da penalidade de multa por serem os réus hipossuficientes.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO

De início, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada através da Notas de Culpa (fls. 18 e 23), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 30), do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente n° 2016.02.001130-QUI (fls. 33), além da autoria ter sido comprovada através das provas orais colhidas pelo agente policial Ornildo Rodrigues da Silva (fls. 80), o qual indicou o protagonismos dos acusados nos eventos de tráfico e corrupção de menores, senão vejamos:

O policial ORNILDO RODRIGUES DA SILVA, que participou das diligências que resultou na prisão em flagrante dos acusados, em juízo, esclareceu:
"Que estava de serviço no dia, que ele, o comandante da viatura e mais três policias e uma pesou foi até a Delegacia pela parte
dá
tarde denunciar essa venda de tráfico que estava incomodando toda a vizinhança
lá,
no bairro João Paulo II, que falou lá detalhes de como ocorria a venda de que eles ficavam assim na residência sentados ai vinham os compradores e eles iam até o local
lá,
pegavam a droga, vinha e repassava, que falou todos os detalhes e que voltaria aligar quando eles estivessem vendendo, que foi o que aconteceu, quando foi à noite, por parte da noite, ela (denunciante) ligou lá para o NIOP e acionaram nossa viatura, que chegando no local, tinham três cidadãos lá sentados como tinha sido informado segundo a denúncia e, já foram logo no local, onde tinha uma residência em construção próximo deles, onde tinham repassado ondo
eles
escondiam a droga, que a gente foi lá na residência não!, na construção que estava em obra, que foi encontrada uma quantia enterrada de pasta a base de cocaína, que presume-se né!? Confirmando para o Promotor
que
os três encontrados, sendo os dois que foram presos mais o menor, que eram os mesmos indicados na denúncia anônima, explicando que um dos acusados morava lá e os outros iam para o local para ajudar e ficavam lá
pela
frente da residência dele
lá, que
não falaram na denúncia se havia
um
adolescente envolvido, mas que informaram que haviam três pessoas traficando drogas no local, que procederam o cerco na rua, por ambos os lados, que dois policias desceram para
fazer
o cerco, ai conseguiram abordar sem que eles tivessem reação de correr,
que eles
estavam sentados na cadeira lá, que (...) que foi uma senhora que foi
lá
(Delegacia) à tarde e relatou o fato, que a referência ao pânico instaurado no local, foi a própria denunciante quem afirmou haver, que registrou que o fato já vinha ocorrendo a bom tempo, que
podia até prejudicar
parentes dela lá,
que
trabalha em Salinas a oito anos, que conhecia o Deilson somente de vista pois sua sogra mora próximo à casa dele, que o outro não conhecia, mas o adolescente sim, pois este já havia se envolvido em
um
assalto anterior,
que a quantidade dá
droga correspondia a uma manteigueira que geralmente chamam de meia vinte e cinco" que gira em torno de cento e dezesseis gramas, que de crime nunca ouviu falar acerca do envolvimento dos dois acusados.".

No mesmo sentido seguiram as declarações dos policiais ANTÔNIO FÁBIO DE SOUZA MELO (fl. 08) e de JOSÉ HELTON MENDES DA SILVA (fl. 09), os quais indicaram o protagonismos dos acusados MARCOS GABRIEL e DEILSON MONTEIRO, no delito de tráfico de drogas, juntamente com o adolescente HUGO DA SILVA E SILVA, que procura assumir a responsabilidade pelo ilícito sozinho.

Por ocasião do depoimento da testemunha
MARIA DE LOURDES FARIAS BARROS, vizinha do local, que relatou:
"(...) que conhece Hugo de vista, que sabe que ele vende droga, porque é lá no canto de casa, que nunca chamou a polícia por que tem medo de represália, por que geralmente
a gente
tem medo, de que eles e os usuários façam alguma coisa, que nunca ouviu falar que o menor é pessoa perigosa, que não faz muito tempo que Hugo vem vendendo drogas no local, que o faz desde o não passado, por
que
ela trabalha o dia todo e a noite quando chega por
volta
de 18h3Omin, ai ela pega sua cadeira e se senta lá na frente de sua casa, que declara que Hugo vende droga no local por que já viu isso acontecer, que explica que Hugo vendia drogas no local, que escondia a droga em
um
terreno baldio
lá
do lado
dá
outra casa, que Hugo e o Turuzinho que vendiam drogas no canto e iam esconder a droga nesse
terreno
baldio ao lado, que os usuários chegavam e dava o
dinheiro
para eles e eles iam pegar lá e voltavam para entregar a droga, que o terreno baldio é mais afastado da casa dos denunciados, que não fica ao
/ada
da casa de nenhum dos dois,
que é
na mesma rua, mas passando a casa de Deilson, que tem uma casa de canto mais adiante, que do outro lado, que Deilson mora do lado da sua casa, que sabe que eles vendiam drogas no local, por que presenciava a chada de carros, de motos e de mais usuários e entregavam dinheiro para eles, que o movimento era
grande
no local, que não sabe como denunciaram, que nenhum dos presentes é o Turuzinho(...).

Com efeito, a defesa dos acusados asseverou que a droga apreendida, teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar qualquer prova que sustentasse sua versão dos fatos. Ademais, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Por outro lado, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Os acusados
MARCOS GABRIEL DE MEDEIROS SANTA BRIGIDA E DEILSON MONTEIRO DOS REIS
, por sua vez, negaram a prática delitiva, e sustentaram que somente estavam na frente do local, momento em que foram surpreendidos pela guarnição policial. Contudo, essa assertiva restou isolada nos autos, uma vez que o menor, Hugo da Silva e Silva, confessou a prática de tráfico de drogas, ao declarar que se dirigiu ao local da apreensão para realizar a mercancia do entorpecente, mencionando que os acusados estavam no local conversando consigo. Necessário observar, que todo episódio ocorreu depois de uma ligação anônima, a qual informava que três pessoas estavam traficando no local, fato que foi confirmado, quando a guarnição chegou ao local, encontrando ali os acusados na companhia do menor.

Vale ressaltar, que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação dos réus se amoldaram perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição.

CORRUPÇÃO DE MENORES

Prudente esclarecer que a prova da efetiva corrupção do menor é prescindível à configuração do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069 /90, bastando para isso, evidências da participação do inimputável na empreitada criminosa, está é a inteligência da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça.

A dicção legal da conduta tipificada não permite inferir a necessidade da corrupção do menor para a caracterização do crime, mas, ao revés, pressupõe a corrupção pela simples prática da infração penal em concurso, como no caso dos autos. Bastam, portanto, apenas, indicativos do envolvimento de menor na empreitada desempenhada pelo agente imputável, o que se averígua nos autos, na medida em que enquanto o réu foi flagrado embalando a droga juntamente com o menor, conforme se extraiu da prova oral produzida , que culminou com a sua apreensão. Logo, estando provado que o réu envolveu adolescente na prática do ilícito penal, configurado o delito previsto no art. 244-B do ECA, o qual independe de provas concretas da efetiva corrupção do menor, cuja integridade moral deve ser presumida, tratando-se de crime formal.¿ (TJMG -Apelação Criminal 1.0079.15.040724-9/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/04/2018, publicação da sumula em 13/04/2018). Do Superior Tribunal de Justiça segue o entendimento:
¿(...) CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). NATUREZA FORMAL DO DELITO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 500/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça, no âmbito da Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.127.954/DF, apreciado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. 2. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Enunciado Sumular n.º 500/STJ). (¿)¿ (STJ - AgRg no HC 431.860/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

Desta forma, inócuo afirmar que não restou configurado o delito de corrupção de menores, uma vez que o próprio MENOR admitiu que estava no local traficando, na companhia dos acusados, no momento em que foram abordados pela polícia, sendo temerário admitir-se, diante das evidencias e das circunstâncias, de que comercializada sozinho.

DOSIMETRIA

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal, no caso, as consequências do crime foram fundamentadas de maneira idônea. Com efeito, a quantidade da droga apreendida foi no montante de 120 gramas de COCAÍNA (FLS. 33), quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública. De fato, o art. 42 da Lei de Drogas, descreve:
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim, diante dos fatos, o juízo monocrático aferiu a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 500 dias multa, a qual foi atenuada em 06 meses em face da menoridade do réu MARCOS GABRIEL, permanecendo em 05 anos e 09 meses de reclusão. Por oportuno foi reconhecido o tráfico privilegiado, sendo aplicado o quantum de 1/6, e a pena restou configurada em 04 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão e 500 dias multa. Quanto ao delito de corrupção de menores o juízo aferiu a pena base no mínimo legal, 01 ano de reclusão, reconhecido a menoridade do acusado, não foi possível atenua-la em face as sumula 231 do STJ, restando a pena definitiva em 01 ano de reclusão, devido ausência de outras causas modificadora de pena. Assim, devido o concurso de crimes (art. 69 do CP), a pena final restou mensurada em
05 ANOS, 09 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA
.

Por ocasião da dosimetria do acusado DEILSON MONTEIRO, a pena base foi aferida em 06 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias multa, devido as consequências do delito terem sido fundamentadas de maneira idônea, a qual tornou-se definitiva devido ausência de causa de modificação de pena. Necessário aferir, que o réu ao apresentar maus antecedentes, impediu a concessão da benesse do tráfico privilegiado. Por ocasião da dosimetria do crime de corrupção de menores o juízo singular, aferiu a pena base em 01 anos de reclusão, que se tornou definitiva, e aplicando o concurso material, a pena final restou alicerçada em
07 ANOS 10 MESES DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - É consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. III -
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. IV - Na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Na hipótese em foco, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, entendo evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elementos concretos (registros processuais criminais - prisões e ações penais) que indicam sua dedicação a atividade criminosa. V - Além disso, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. VII - No que tange ao regime inicial para os delitos de tráfico de entorpecentes, o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado. VIII - No caso em apreço, estabelecida a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, observa-se que o regime inicial foi fixado de forma adequada, nos termos do arts. 33, §§ 2º, b e 3º, e 59, ambos do Código Penal; e 42 da Lei n. 11.343/2006. IX - Quanto o pedido de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, verifica-se que pretensão esbarra no óbice do art. 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 548.913/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) (grifou-se).

Destarte, não restou preenchidos os requisitos legais previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não há se falar em aplicação da aludida benesse, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (120 gramas de COCAÍNA). Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o
quantum
da pena supera o limite estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No tocante ao reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, o assunto foi abordado na sentença, sendo diminuída em 1/6, de modo razoável e proporcional ao feito.
ISENÇÃO PENA DE MULTA

Quanto a pena pecuniária, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. A decisão, no entanto, destoa da compreensão firmada no STJ, o qual não considera viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de falta de condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que este entendimento carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. A propósito:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 5. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. 6. Mantido o quantitativo de pena imposto pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal). 7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

Descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)

Assim, por se encontrar a decisão monocrática, em consonância com jurisprudência firmada, segue o
decisum
inalterado nesse ponto.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Repisando, não restou preenchidos os requisitos legais previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que o réu DEILSON MONTEIRO possui maus antecedentes. Desta forma, não há se falar em aplicação da aludida benesse. Em outras palavras, n
ão estando presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais enumerados em âmbito do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, torna-se inviável a redução de pena com base a alegação de tráfico privilegiado. No
mesmo sentido segue inalterado o regime inicial de cumprimento de pena nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ e § 3º do CPB. De sorte que também não procede se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o
quantum
da pena supera o limite estabelecido no art. 44 do Código Penal.

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos acusados
MARCOS GABRIEL DE MEDEIROS SANTA BRIGIDA E DEILSON MONTEIRO DOS REIS
, os quais
foram julgados e ao final condenados a pena de
05 ANOS, 09 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA
e
07 ANOS 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA.
respectivamente,
como incursos nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP,

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator